Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelados para se manifestarem sobre a superveniência da Lei 6.934/2021, informada pelo apelante no ID. 32051155. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15